Tribunal: TJES
Processo: 5005025-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005025-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILZA BARCELLOS DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso. Decisão que se limitou a deferir a expedição de alvará judicial, ao passo que a recorrente apresentou fundamentos acerca de decisões pretéritas, sobre as quais operou-se a preclusão.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão monocrática proferida no id. 9225289, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ela interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 9648724), aduz a agravante, em síntese, a negativa da prestação jurisdicional decorrente do não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses apresentadas não foram analisadas.

Contrarrazões no id. 9663726, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento, sendo incabível no caso a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005025-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILZA BARCELLOS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão monocrática proferida no id. 9225289, que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ela interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 9648724), aduz a agravante, em síntese, a negativa da prestação jurisdicional decorrente do não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses apresentadas não foram analisadas.

No entanto, com a devida vênia, entendo não ser o caso de reforma da decisão ora vergastada.

Isto porque, tal como oportunamente destacado, infere-se da ação de origem que, em momento pretérito, foi proferida decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, bem como determinando a realização de penhora online nos ativos financeiros da executada, no importe de R$ 1.392.855,40 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo que, em face desta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5006378-53.2021.8.08.0000.

Ao contínuo, foi proferida nova decisão procedendo, de imediato, ao bloqueio via SISBAJUD, “
dos ativos financeiros pertencentes à executada ‘PREVIDÊNCIA USIMINAS’, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18, na importância de R$ 1.687.990,10 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil e novecentos e noventa reais e dez centavos), que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18
” – id. 23096861.

Acerca desta decisão, a agravante se manifestou no id. 24110347 da ação de origem, mas não há notícias de que tenha interposto eventual recurso.

Por fim, o douto juízo de origem proferiu a decisão ora vergastada, através da qual se limitou a deferir a expedição do alvará judicial para levantamento do referido valor.

Nesta senda, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

No caso, os fundamentos trazidos pelo agravante, nas razões do agravo de instrumento, se referem às decisões anteriormente proferidas pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise no presente recurso em razão da patente preclusão. E, lado outro, em nada se manifestam sobre a medida determinada na decisão, de maneira que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Vale observar, por derradeiro, que foi sob este fundamento que o douto magistrado de origem deixou de apreciar as alegações trazidas pelo executado na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.